Tribunal: TJDFT
Processo: 0727235-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727235-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SAMUEL MONTEIRO QUINTINO DA ROCHA, VIVIANE MONTEIRO QUINTINO DA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado do primeiro apelante fará sustentação oral (ID. 41698376). Anote-se o endereço de e-mail e telefone para comunicações. Intime-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES